Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734394-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MATEUS SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela de urgência, deferiu a tutela provisória, determinando a suspensão do Edital de Concorrência Pública para concessão e Venda de Imóveis no 3/2024, apenas com relação ao imóvel vindicado pelo agravado (MATEUS SILVA LOPES), localizado à SH ARNIQUEIRAS/COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS RECANTO DAS PALMEIRAS RUA 2 CHÁC 18 CJ 5 LT 2, em virtude de suposta violação ao direito de preferência do agravado. Em suas razões recursais, o agravante requereu, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória de urgência. No mérito, o agravante pede a reforma da decisão agravada, para que o Edital de Licitação Pública de no 3/2024, Item 13, tenha prosseguimento em relação ao imóvel objeto do litígio. Para tanto, a parte agravante afirma que já houve a análise do alegado direito de preferência afirmado pelo agravado, na esfera administrativa (Diretoria Colegiada da Terracap, na Decisão 515, de 4/7/2024), que foi adequadamente negado. Preparo regular – ID no 63034087. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante faz certa confusão entre os pedidos, misturando o pleito relacionado à suspensão e à antecipação da tutela recursal. Na verdade, o que se objetiva é a concessão de efeito suspensivo – o pedido do agravante mais se amolda à suspensão, para fins de suspender a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao agravado, e, por consequência, determinou a paralisação da licitação referente ao imóvel objeto do litígio dos presentes autos, e, não, a antecipação da tutela recursal em si. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. Isso porque, apesar de ter sido afirmado que já houve a análise extrajudicial pela TERRACAP, a respeito do suposto direito de preferência do agravado em relação ao imóvel objeto do litígio, a questão deve ser melhor avaliada tanto pelo Juízo a quo, como, posteriormente, nessa Instância. Ademais, o não retorno dos atos licitatórios nesse momento não resultará em prejuízo à parte agravante, mas, contrariamente, caso a licitação ocorra, o prejuízo será do agravado, na hipótese de se configurar que ele possui o direito de preferência. A parte agravante não comprovou, cabalmente, o risco efetivo e grave de não se prosseguir com a licitação do imóvel em debate. Aliás, a decisão combatida foi adequada por restringir o prosseguimento dos atos licitatórios com relação apenas ao bem em comento, ou seja, não obstou o prosseguimento da licitação em relação aos demais bens. Nesse passo, não há risco ao resultado útil do processo. Da mesma forma, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a alegação da parte agravante não foi cabalmente demonstrada. Mesmo que se diga que tenha havido a análise do aludido direito de preferência do agravado sobre o imóvel pela Terracap (extrajudicialmente), eventual ilegalidade não só pode como deve ser avaliada pelo Poder Judiciário. De mais a mais, a matéria alegada pelo agravado, buscando obstar a licitação do imóvel, é de direito (no caso, direito de preferência), mas também está relacionada com os fatos em si, o que requer instrução probatória. Não é caso de se deferir a suspensão da decisão que paralisou a licitação somente com relação ao imóvel objeto do presente litígio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador